Tribunal: STF
Processo: RE 1392016
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO PROLATADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTADA NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHAO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO. 



    I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; 



    III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; 



    IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; 



    V – “(...) a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); 



    VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); 



    VII – apelação provida.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado do Maranhão aponta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Diz contrariado o Tem nº 82 da Repercussão Geral. Discorre sobre a ilegitimidade ativa dos autores para a execução individual de acórdão prolatado em processo coletivo.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão.“ (e-doc. 11).



    4. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, em especial, a ausência de legitimidade de associação em situação de existência de trânsito em julgado da decisão de conhecimento, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” 



    (RE nº 1.362.053-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator